Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-19.2024.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001835-19.2024.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON - CPF: 014.797.281-79 (EMBARGANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, reduzir os juros remuneratórios e reconhecer a descaracterização da mora do devedor em contratos bancários, mas que não se manifestou sobre a necessária readequação dos honorários sucumbenciais diante da modificação substancial do julgado de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que o embargante obteve êxito integral em suas principais teses jurídicas (ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e descaracterização da mora), alterando substancialmente o resultado da sentença que o havia condenado ao pagamento de 2/3 dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se efetiva omissão no acórdão embargado que, não obstante ter alterado substancialmente o julgado de primeiro grau com o provimento do recurso em quase todas as teses sustentadas pelo embargante, deixou de se manifestar sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais, medida que se impõe em atenção ao princípio da causalidade que informa a distribuição dos encargos processuais.

4. A alteração da situação jurídica foi substancial, considerando que o embargante obteve êxito em suas principais teses jurídicas: ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (de 5,19% para 3,46% ao mês) e reconhecimento da descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

5. Aplica-se ao caso a regra do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo a qual se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelas despesas e honorários, uma vez que a parte embargada sucumbiu na quase totalidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada e modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"A omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, quando há alteração substancial do julgado de primeiro grau com o reconhecimento de sucumbência mínima de uma das partes, constitui vício sanável por embargos de declaração, aplicando-se a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC para inversão integral dos encargos processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º; 86, parágrafo único; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10185394820228110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSE EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento “
ao recurso para declarar a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, determinando que os juros de mora incidam de forma simples, sem capitalização, nos contratos B71130693-0 e B71131121-6; reduzir os juros remuneratórios do Contrato B71130693-0 para 3,46% ao mês, correspondente à taxa média de mercado à época da contratação, e não para 5,19% ao mês como fixado na sentença; e reconhecer a descaracterização da mora do devedor em relação ao Contrato B71130693-0, em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual e da ilegalidade da capitalização dos juros moratórios
”.

O embargante alega, em síntese, que há omissão no acórdão proferido quanto à necessária readequação dos honorários sucumbenciais, a despeito da modificação substancial do julgado de primeiro grau. Sustenta que, na sentença de primeiro grau, foi condenado ao pagamento de 2/3 dos honorários sucumbenciais, porém, em sede recursal, obteve êxito em todos os pedidos formulados (adequação dos juros remuneratórios, reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros moratórios e descaracterização da mora).

Argumenta que, considerando o resultado do julgamento que atribuiu integral procedência aos pedidos por ele formulados, a parte embargada deve ser responsabilizada pelo pagamento integral dos honorários advocatícios e das custas processuais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Por isso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, com a consequente condenação da embargada ao pagamento integral dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas em id. 302395867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Cinge-se a controvérsia à alegada omissão no acórdão embargado que, não obstante tenha modificado substancialmente o julgado de primeiro grau, deixou de se manifestar acerca da necessária readequação dos honorários sucumbenciais.

Após detida análise, verifico que assiste razão ao embargante.

De fato, ao examinar o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, constata-se que, apesar de ter dado provimento ao recurso do embargante para declarar a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios em ambos os contratos, reduzir os juros remuneratórios do Contrato B71130693-0 para 3,46% ao mês (e não para 5,19% como fixado na sentença) e reconhecer a descaracterização da mora do devedor, não houve manifestação sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Trata-se, portanto, de clara omissão que merece ser sanada, eis que a redistribuição dos ônus sucumbenciais é consequência lógica e necessária da alteração substancial do julgado, em atenção ao princípio da causalidade que informa a distribuição dos encargos processuais.

Na sentença de primeiro grau, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para reduzir a taxa de juros do contrato B71130693-0 de 5,39% para 5,19% ao mês, condenando as partes na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para o réu.

Contudo, com o provimento do recurso de apelação, a situação jurídica foi substancialmente alterada, tendo o embargante obtido êxito em quase todas as teses jurídicas sustentadas, quais sejam: (i) a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios; (ii) a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado; e (iii) a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Cumpre ressaltar que o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece que "
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
".

No caso em análise, considerando o resultado do julgamento do recurso, a parte embargada sucumbiu na quase totalidade da demanda, tendo o embargante obtido êxito em suas principais teses jurídicas.

Nesse sentido:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil
”. (TJ-MT 10185394820228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022 - destaquei).

Nesse contexto, considerando que o embargante sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando a parte embargada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se o percentual já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025